Tribunal: TJSP
Processo: 2248796-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248796-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
MARLENE SUELI MARTINS, é agravado BANCO PANAMERICANO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248796-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10341
2
VOTO No: 10341
AGRAVO DE INSTRUMENTO No:
2248796-09.2020.8.26.0000
COMARCA: NOVO HORIZONTE
AGRAVANTE: MARLENE SUELI MARTINS
AGRAVADO: BANCO PAN S/A
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Presença
de miserabilidade jurídica exigida pela
Lei 1.060/50 e pelos artigos 98 e
seguintes do CPC. Agravo provido.
Cuida-se de agravo de instrumento por meio
do qual quer ver, a autora, reformada a r. decisão de primeiro
grau que deferiu parcialmente os benefícios da assistência
judiciária, determinando o recolhimento somente da taxa
judiciária (custas iniciais e recursais), ficando, no entanto, de
conceder a benesse em relação a todas as outras despesas
processuais e eventuais verbas sucumbenciais.
Insiste na sua miserabilidade jurídica e na
necessidade da concessão integral do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248796-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10341
3
Agravo tempestivo. Preparo não recolhido.
É o relatório.
Conheço do recurso, ainda que ausente o
preparo, por ser justamente esta a questão que aqui se discute.
Reza o art. 4o da Lei no 1.060/50: “A parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Seu § 1o
estabelece: “Presume-se pobre, até prova em contrário, quem
afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de
pagamento até o décuplo das custas judiciais”. Diz, ainda, o
art. 5o da mesma Lei: “O juiz, se não tiver fundadas razões
para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando
ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.”
Há de se interpretar a norma, entretanto, cum
grano salis, inclusive levando em consideração os artigos 98 e
seguintes do CPC.
É regra elementar de hermenêutica a que
ordena sejam desprezadas todas as interpretações que levem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248796-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10341
4
absurdo. Pois bem, partindo-se do pressuposto de que ninguém
afirmaria sua riqueza para depois, contraditoriamente, pedir a
assistência judiciária, a interpretação literal do dispositivo
levaria a um determinismo absoluto: o juiz sempre teria de
deferir o benefício, pois jamais encontraria, diante da
declaração de pobreza presumivelmente verdadeira, as tais
fundadas razões para indeferi-lo. Tal interpretação levaria ao
absurdo. A interpretação gramatical, por ser a mais simples,
normalmente é a mais incorreta.
A melhor interpretação é a de que os
dispositivos acima citados formam um todo harmônico e
coerente, integrados na lógica do razoável, permitindo ao Juiz,
sim, em caso de apresentação de dado fático, na inicial, que
possa estar em contradição com a miserabilidade jurídica
afirmada, ordenar sejam prestados esclarecimentos ou a feitura
desta ou daquela prova.
No caso em tela, a agravante é aposentada
pelo INSS, percebendo parcos ganhos (R$ 1.346,37
fls.
37/38), dos quais ainda são descontadas parcelas de empréstimo
consignado.
Como
se
vê,
a
situação
econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248796-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10341
5
apresentada no momento se enquadra na miserabilidade jurídica
exigida pela Lei 1.060/50 e pelos artigos 98 e seguintes do
CPC.
A concessão, no momento, não afasta
posterior revogação, caso comprovada que a situação
econômica do agravante foi modificada, nos moldes do
disposto pelo parágrafo 3o do artigo 98 do Novo Código de
Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para conceder os benefícios da
assistência judiciária gratuita à agravante.
DÉCIO RODRIGUES
Relator